Tribunal: TJDFT
Processo: 0728760-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. EC 113/2021.
I – Consoante a coisa julgada formada no título executivo judicial (proc. no 0704860-45.2021.8.07.0018), que trata do desconto previdenciário incidente sobre a Gratificação de Políticas Sociais – GPS, a dívida postulada, de natureza previdenciária, e não tributária, deverá ser corrigida pela Selic nos termos da Emenda Constitucional 113/2021, portanto, a partir de dezembro/2021.
II – Agravo de instrumento desprovido.